Tribunal: TJES
Processo: 5003809-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003809-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVALDO BORTOLINI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003809-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EVALDO BORTOLINI

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual a MMª Juíza rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Agravante.

O Agravante requer a reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) seu nome não consta na CDA em questão, mas, tão somente, no espelho do quadro societário e na qualidade de mero sócio; 2º) não foi intimado para apresentar defesa no Processo Administrativo; 3º) o sócio-administrador que inclusive consta no espelho do quadro societário anexado pela própria municipalidade é ORLANDO PASOLINI JÚNIOR e não o Agravante; 4º) não houve violação ao disposto no artigo 135, III do CTN; 5º) a pretensão deduzida se encontra prescrita.

O Município/Agravado apresentou resposta (ID 1562980) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vitória (ES), 09 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares.
Em sessão pretérita
de julgamento
dos processos eletrônicos
,
após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almei
da
,
pedi vista dos autos para uma melhor análise
acerca da alegada ilegitimidade passiva do agravante, esta formulada ao fundamento
que
seu nome não
consta
como coobrigado na
certidão de dívida,
mas apenas como integrante do quadro societário da pessoa jurídica
devedora, sendo esta, em tese, a única responsável pelo pagamento do débito.

No seu voto, o ínclito Relator, quanto a este fundamento, entendeu que o nome do agravante constou da CDA, motivo pelo qual
sua responsabilidade é presumida, independentemente de constar no título executivo a sua qualificação como sócio-gerente ou administrador e, portanto, corresponsável da dívida.

Pois bem, após analisar os autos, a despeito das argumentações do agravante
,
não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator
, uma vez que
se encontra em sintonia com
entendimento do STJ firmado
na dinâmica
de recurso repetitivo,
no sentido de que

constando o nome do sócio na certidão de dívida ativa, como é o caso em tela, a discussão acerca da prática dos atos previstos no artigo 135 do CTN não poderá ser feita via objeção de pré-executividade.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.
3.
Hipótese em que o Tribunal a quo contrariou a jurisprudência consolidada ao consignar que é cabível a exceção de pré-executividade e que o ônus probatório da existência dos requisitos do art. 135 do CTN pertence ao município exequente.
[...]
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.(AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN.DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
[...]
2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. /a mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
[...]
4. Agravo Interno do Particular desprovido.(AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)

Decerto, estando o nome do recorrente na CDA, inafastável o reconhecimento da impossibilidade do manejo d
a objeção de pré-executividade.

Por todo o exposto, acompanho na íntegra o eminente Relator, para também
negar provimento
ao recurso
.

É
como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003809-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EVALDO BORTOLINI

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual a MMª Juíza rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Agravante.

O Município/Agravado ajuizou Execução Fiscal, cujo objetivo é executar dívidas ativas oriundas dos Processos Administrativos - SEMFA 53019/2007 e 67186/2008, supostamente contraídas pela empresa INTERCON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.

No curso da Execução Fiscal o Município/Agravado requereu o redirecionamento da ação para a pessoa do Agravante, que opôs Exceção de Pré-Executidade.

A MMª Juíza rejeitou a Exceção de Pré-executividade destacando que:

A adesão a programas de parcelamento constitui reconhecimento inequívoco da dívida fiscal e causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estabelecendo novo marco de interrupção da prescrição. Ressalte-se que o prazo prescricional recomeça a fluir integralmente a partir da data do descumprimento do acordo de parcelamento pelo devedor, momento em que se configura lesão ao direito subjetivo do Fisco, dando azo à propositura do executivo fiscal.

[...]

Inicialmente, denota-se que o nome do referido sócio consta expressamente na CDA exequenda.

O sócio foi incluído no polo passivo, após requerimento do exequente, e, a constatação de que o mesmo constava no título executivo originário.

[...]

Quando a sociedade empresária for dissolvida irregularmente, é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada mesmo que se trate de dívida ativa não-tributária.(STJ. 1ª Seção. REsp 1.371.128-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/9/2014 (recurso repetitivo).

[...]

Sustentou que é a empresa, e não o sócio, a devedora e responsável pelo débito oriundo do auto de infração, já que o processo administrativo fiscal não apurou ou sequer ventilou hipótese que autorizasse a responsabilização dos sócios.

Em que pese o alegado, o excipiente não carreou qualquer prova capaz de demonstrar o aludido.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento no qual o Agravante alega que (1) a execução não poderia ser redirecionada para sócio não administrador, (2) o artigo 135 não se aplica a exações não tributárias, (3) a CDA é nula e (4) o crédito se encontra prescrito.

O sócio (administrador ou não) cujo nome consta na CDA, que pretende discutir a sua legitimidade/responsabilidade precisa fazê-lo, por meio de Embargos, diante da necessidade de dilação probatória.

Embora a matéria divida opiniões no Superior Tribunal de Justiça, a atual posição dominante é no sentido de que, se o nome do sócio foi indicado na Certidão de Dívida Ativa, sua responsabilidade é presumida, independentemente de constar no título executivo a sua qualificação como sócio-gerente ou administrador e, portanto, corresponsável da dívida.

A questão foi debatida pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.604.672/ES.

De início, cumpre ressaltar que no julgamento do Tema Repetitivo n.º 981, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "
À luz do art. 135, III,
do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i)
o sócio com poderes de administração
da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii)
o sócio com poderes de administração da sociedade
, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.
"

A mencionada tese, firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 981, a Súmula n.º 435/STJ e outros julgados antecedentes, fazem menção à condição de “
sócio-gerente
”, ou seja, de sócio dotado de poderes de administração.

Assim, a literalidade dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça poderia levar à conclusão de que a indicação do sócio na CDA sem a qualificação como sócio-gerente ou administrador seria insuficiente para imputar-lhe legitimidade passiva (seja por meio do redirecionamento ou do ajuizamento do feito executivo diretamente contra ele).

Ocorre que não foi esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do já mencionado Recurso Especial 1.604.672/ES, no qual a tese vencedora, por 3 votos a 2, foi de que, uma vez indicado o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, sua responsabilidade é presumida, independentemente de constar no título executivo a sua qualificação como sócio-gerente ou administrador e, portanto, corresponsável da dívida.

O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EX-SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA FALIDA. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ATO DE INSCRIÇÃO PLENAMENTE VINCULADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE
. 1.
O nome do sócio constante da Certidão de Dívida Ativa não necessita estar acompanhado da qualificação de corresponsável/codevedor para permitir sua inclusão no polo passivo da execução fiscal,
pois, além de essa condição dever ser aferida no prévio processo administrativo, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilização, não tem discricionariedade quanto aos elementos a serem inseridos no ato de inscrição, visto que a respectiva atividade é plenamente vinculada. 2. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'". 3. "O sujeito passivo, acusado ou interessado" (art. 203 do CTN) deve ter sempre a seu alcance o processo administrativo correspondente à inscrição em dívida ativa, conforme disposição do art. 41 da Lei n. 6.830/1980, o que lhe oportuniza o desenvolvimento do contraditório e a aferição da regularidade do cumprimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa. 4. Hipótese em que, em razão de o nome de ex-administrador de sociedade anônima (VASP S.A.) constar da Certidão de Dívida Ativa, mesmo sem a qualificação de corresponsável, é dele o ônus de afastamento da presunção de legitimidade e veracidade desse documento. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1604672/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

Prosseguindo, em regra, mesmo que se trate de dívida de natureza não tributária, é possível o redirecionamento da Execução Fiscal para sócio, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência, como se vê no seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO COM BASE NA LEGISLAÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. RESP 1.371.128/RS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 17.9.2014, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação, no julgamento do REsp. 1.371.128/RS, da relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, afetado ao rito do art. 543-C do CPC/1973, de que, havendo indícios de dissolução irregular, cabe o redirecionamento da Execução Fiscal de dívida não tributária aos sócios-gerentes com base na da legislação civil (art. 10 do Decreto 3.078/1919 e art. 158 da Lei 6.404/1978). 2. No presente caso, a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que houve encerramento irregular sem a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores, torna-se inviável na via do Especial, uma vez que baseada no suporte fático-probatório constante dos autos. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 901.094/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

A alegação de que o processo administrativo fiscal não apurou ou sequer ventilou hipótese que autorizasse a responsabilização dos sócios depende de prova, o que reforça a impossibilidade de análise desta questão por meio de Exceção de Pré-Executidade. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, não possuindo amparo legal, sendo cabível a sua oposição para tratar de matérias cognoscíveis de ofício, ou que não demandem dilação probatória. 2. o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, firmou entendimento de que malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009). 3.
Conforme entendimento do C. STJ em recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) 4. No caso, os excipientes se limitaram a alegar a nulidade da CDA que emparelha a execução fiscal sob os argumentos de que não foram regularmente notificados para integrarem o processo administrativo fiscal e de que inexistem provas de que os agravantes, na condição de sócios da empresa executada, atuaram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos a autorizarem o redirecionamento da execução fiscal, matérias estas que dependem de dilação probatória. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199017708, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Finalmente, ressalto que a adesão a programa de parcelamento do débito suspende o prazo prescricional, sendo que “
não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo, e, por conseguinte, o prazo prescricional continua suspenso, somente sendo retomado após a exclusão formal do contribuinte do programa
” (STJ, AgInt nos EREsp 1724961/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003809-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EVALDO BORTOLINI

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO.
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. IRRELEVÂNCIA
. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – A tese vencedora no julgamento do Recurso Especial 1.604.672/ES foi de que, uma vez indicado o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, sua responsabilidade é presumida, independentemente de constar no título executivo a sua qualificação como sócio-gerente ou administrador e, portanto, corresponsável da dívida. 2 - Mesmo que se trate de dívida de natureza não tributária, é possível o redirecionamento da Execução Fiscal para sócio, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência. 3 - A alegação de que o processo administrativo fiscal não apurou ou sequer ventilou hipótese que autorizasse a responsabilização dos sócios depende de prova, o que reforça a impossibilidade de análise desta questão por meio de Exceção de Pré-Executidade. 4 – A adesão a programa de parcelamento do débito suspende o prazo prescricional. 5 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.